Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016410-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REU), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (PACIENTE), ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (IMPETRANTE), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016410-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO

PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADA FORA DO PRAZO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual”
. (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014).

Havendo a preclusão temporal, a indicação de testemunhas do juízo, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, na qual determinará, se entender necessário à busca da verdade real, a oitiva de testemunhas distintas daquelas arroladas inicialmente.

Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016410-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO

PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erick Silva Dionísio, em favor de
WALTER YOSHIOKAZU KOBAYASHI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o 1004515-37.2021.8.11.0004.

O impetrante assevera, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que, na audiência de instrução e julgamento, em 11 de agosto de 2021, o d. magistrado de piso, desmotivadamente, indeferiu a oitiva da testemunha de defesa Osvaldo Martins de Oliveira Júnior, em ofensa às disposições do artigo 647 e artigo 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, destacando que, tal decisão restou única e exclusivamente fundamentada no lapso oportuno da resposta à acusação.

Dessa forma, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de determinar a suspensão da Ação Penal até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental, com a declaração da nulidade das decisões proferidas pela autoridade coatora. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, para garantir ao paciente o

direito à produção de prova testemunhal para a oitiva e validade do testemunho de Osvaldo Martins de Oliveira Junior, anulando-se, por igual, o feito, desde os atos atinentes ao referido cerceamento de defesa.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 101696492) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 102548453).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifesta-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem pretendida (Id. 104717973 - TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016410-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO

PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem, em especial, o direito líquido e certo; pois
não há qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual
.

Exsurge-se dos autos que o paciente responde a ação penal n. 1004515-37.2021.8.11.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foi denunciado como incurso nos artigos 129, 147, 157 § 2o, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa.

Sustenta o aventado constrangimento ilegal em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Osvaldo Martins de Oliveira Junior,
“mesmo tendo sido evidenciada a extrema e relevante necessidade de ouvir a testemunha, para que se possibilite a verdade real, o magistrado a quo denega de maneira genérica a respectiva oitiva”
.

A defesa sustenta que a oitiva da referida testemunha é
“imprescindível, fundamental, indeclinável e absolutamente vital para o verdadeiro entendimento da autoria dos delitos apurados na ação penal”
, tendo em vista que, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, a testemunha Edmilson Mendes Silva, advogado da Agropecuária Vista Alegre, proprietária da fazenda onde ocorrera os fatos, afirmou que
o Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior (chefe da segurança patrimonial da Agropecuária Vista Alegre e respectivamente da fazenda) foi o responsável pela contratação das pessoas que compuseram a “equipe” destinada à reintegração de posse da fazenda
, entre elas, o paciente.

Aduz que a Sra. Camila, administradora da Agropecuária proprietária da fazenda, autorizou e contratou o paciente Walter Yoshikazu Kobayashi, que
foi chamado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior
, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório, sendo
a testemunha, a única pessoa
“capaz de afirmar e demonstrar quais foram as pessoas que ele contratou e que estavam no dia dos fatos, além de detalhar se existia a possibilidade de conluio entre elas”
,

razão pela qual a importância da oitiva da referida testemunha.

A defesa do paciente asseverou que só assim será possível saber quem estava presente no local dos fatos, uma vez que todas as pessoas que participaram dos atos de retomada da posse da fazenda foram previamente selecionadas por ele, compreendendo a exata relação entre eles.

De acordo com o impetrante, o primeiro pedido de testemunhas complementares já havia sido apresentado em 28 de junho de 2021, dois meses antes da instrução, porém, tal pleito foi denegado pelo juízo
a quo
, mediante a seguinte decisão,
verbis
:

“Vistos.

Indefiro o pleito da Defesa do réu WALTER, que pugnou pela inclusão de 4 novas testemunhas a serem ouvidas na instrução processual do feito.

A previsão do artigo 209 do CPP é explícita em apontar que cabe ao Magistrado presidente da instrução decidir acerca da conveniência de se ouvir outras pessoas.

Apresentado o rol de testemunhas pela Defesa supracitada quando da resposta à acusação, por ora, suficientes à instrução.

Saliento que durante ao término da instrução, caso entenda necessário, será procedida nova avaliação da necessidade da oitiva de outras pessoas para elucidar os fatos”.

Contra tal decisão a Defesa interpôs o presente
habeas corpus
.

Conforme se verifica da decisão acima transcrita, a adição de novas testemunhas não foi indeferida definitivamente pelo Juízo, apenas para avaliar a necessidade de colher declarações de outras pessoas, "...
caso entenda necessário, será procedida nova avaliação da necessidade da oitiva de outras pessoas para elucidar os fatos”.
desta forma, deixou para avaliar se o pedido de oitiva de novas testemunhas, além das arroladas a tempo, prazo e forma consubstanciada na moldura do que dispõe o artigo
400, § 1o, do Código de Processo Penal, ser expediente protelatório, à luz do
princípio do livre convencimento motivado
, até então não há nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada, oportunamente, na resposta à acusação
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TESE DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o presente recurso ordinário em habeas corpus foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator que não admitiu prévia impetração no Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. 2. Ausente o exaurimento da instância ordinária e não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada, oportunamente, na resposta à acusação
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no RHC 150.349/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

“O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral,
prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa
. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual”.
(HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014).

Na hipótese dos autos, destaca-se a intempestividade da
apresentação da testemunha, porquanto trazida aos autos após a apresentação da resposta à acusação pela defesa
, demonstrando a não observância do disposto no art. 269 do CPP, encontrando-se, portanto,
preclusa referida faculdade processual
,
é
facultado a parte nas alegações finais requerer novas diligências se surgirem fatos novos que justifique, inclusive, tomada de depoimentos de outras pessoas.

Desse modo, o pedido para tomada de depoimento de outras pessoas, tem-se como, extemporaneamente, porque até então se mostra prescindível para a apuração dos fatos,
não há como se reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa
sustentada, sobretudo porque não houve a demonstração de prejuízo à parte.

A decisão, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021